Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-64.2024.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003132-64.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 867.323.165-59 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO - CPF: 063.981.672-01 (APELANTE), MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 096.880.782-80 (APELANTE), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 096.880.782-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVA IDÔNEA. AUTORIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
que
condenou os recorrentes
por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)
e
desacato (art. 331 do Código Penal), absolvendo-os do crime de resistência (art. 329 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões
em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade de domicílio a justificar a nulidade das provas obtidas; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação d
o recorrente pel
o crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio dos réus é legítima, pois fundamentada em denúncia anônima idônea, fuga do suspeito ao avistar a equipe policial e flagrante delito, configurando estado de flagrância conforme o art. 5º, XI, da CF e precedentes do STF (RE 603.616/RO; HC 169.788/SP).

A conduta
do recorrente
ao fugir e tentar destruir o celular, bem como a localização imediata de substância ilícita com ele, reforça a legalidade da ação policial e afasta qualquer ilicitude na obtenção das provas.

O conjunto probatório confirma a autoria do crime, dado que os entorpecentes estavam distribuídos por diversos cômodos da residência, inclusive no quarto do casal e entre roupas infantis.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, isentos de mácula e corroborados por demais provas materiais, sendo idôneos para sustentar a condenação.

A negativa de autoria apresentada
pelo recorrente
é isolada, desconectada da realidade dos autos e sem força para infirmar o acervo probatório.

Para a configuração do tráfico, basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio é legítima quando baseada em fundadas razões de flagrância, conforme art. 5º, XI, da CF.

A fuga do suspeito e a apreensão imediata de droga justificam o ingresso policial e a validade das provas colhidas.

A presença de substâncias entorpecentes em diversos pontos da residência, inclusive em local de uso comum e infantil, demonstra domínio do fato e adesão consciente à conduta criminosa.

Depoimentos policiais prestados em juízo, se harmônicos e isentos, constituem prova suficiente para condenação penal.

Para caracterização do tráfico, basta a prática de qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, sendo prescindível a venda direta do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 29, 69, 331; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STF, HC 169.788/SP; STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no HC n. 672.359/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1015742/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 27.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003132-64.2024.8.11.0086

APELANTE: CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA, MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA
e
MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da
a
ção
p
enal
(
PJe
1003132-64.2024.8.11.0086
)
,
que
condenou o réu CÍCERO à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime do art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/06
(tráfico de drogas)
e o réu MAYCON

à pena total de 3 (três) anos de privação de liberdade
,
consistindo em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art
igos
. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), e 331 do Código Penal (desacato), em concurso material. (ID 255884736)

Nas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta invasão de domicílio.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante MAYCON, ante a ausência de provas suficientes quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(
ID
174871814)

Em contrarrazões
,
a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso. (
ID
255884755)

A

13ª Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
262971772 –
Exmo
Sr. Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade – Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A tese defensiva de nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio não se sustenta, porquanto os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de fundadas razões que legitimaram a ação policial, conforme exige o art. 5º, XI, da Constituição Federal
.

Conforme
c
onsta nos autos
, os investigadores da Polícia Civil relataram em juízo que receberam denúncia anônima de colaborador habitual — cujas informações anteriores haviam se confirmado em outras operações — dando conta de que, no imóvel situado sobre o comércio HM Motos,

funcionaria

ponto de tráfico de drogas.

O investigador
Vitor Moura
, em juízo, declarou que, ao se aproximar do local com a equipe, visualizaram um indivíduo dirigindo-se à quitinete indicada, sendo recebido por
Cícero
. Este, ao perceber a presença policial no corredor do prédio, imediatamente empreendeu fuga para outro apartamento
—
em
reforma
— e tentou destruir seu aparelho celular, o que reforç
ou
a suspeita de flagrância e intento de ocultação de provas.

Na sequência, os policiais realizaram busca pessoal em
Cícero
e localizaram duas porções de substância análoga à maconha.

De acordo com o investigador
Gustavo Jose
Pazuch
, os entorpecentes estavam com o réu no momento da abordagem, o que evidenciava não apenas a situação de flagrante delito, mas também indicava que a droga possivelmente provinha do primeiro imóvel, de onde ele saíra apressadamente.

Diante disso, os policiais adentraram o apartamento de onde
Cícero
havia inicialmente saído, encontrando
Maycon,

Milene
e seus filhos, além de grande
quantidade de drogas, apetrechos de comercialização
(balança de precisão e pinos tipo
eppendorf
),
e dinheiro em espécie — inclusive parte do material estava acondicionado junto às roupas infantis.

A entrada no domicílio foi, portanto, motivada por circunstâncias concretas e objetivamente verificadas, que indicavam, de forma clara, a ocorrência de crime permanente (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

O estado de flagrância permite a intervenção policial sem a necessidade de mandado judicial, consoante o
leading
case
do STF no RE 603.616/RO e no HC 169.788/SP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que a fuga do suspeito ao avistar os policiais constitui elemento suficiente para configurar fundada suspeita (HC 598.051/SP). Trata-se de comportamento inequivocamente anormal, que, aliado a outras circunstâncias, justifica a pronta intervenção estatal.

Logo, a
s informações colhidas em audiência demonstram que as diligências foram conduzidas de maneira legítima, sem qualquer violação de domicílio.

Com efeito:

“
Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliar efetivados pelos agentes públicos se deram com base em fundadas razões que os levaram a suspeitar da ocorrência de crime no interior da moradia do réu. Não há se falar em absolvição da prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, pois o simples fato de o agente manter sob sua guarda arma de fogo e munições, por si só, é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a circunstância de não ser o proprietário dos bens”
(N.U 1026976-96.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 07/07/2024)
.

Sendo assim,

PRELIMINAR
REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01:

No dia 04/06/2024, por volta das 16:40h, na quitinete dos fundos localizada na Rua Flamboyant, nº 1133-W, Centro, nesta cidade e Comarca os denunciados MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA, MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO e CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de pessoas entre si, guardavam para fins de traficância três porções de cocaína, vinte porções de maconha, diversas unidades de pinos do tipo
eppendorf
, além de possuírem R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 160893033), Boletim de Ocorrência n.º 2024.175030 (id. 160893035), Termo de Exibição e Apreensão (id. 160893036), Laudo Pericial n. º 545.3.10.9937.2024.184443-A01 (id. 160893304), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02:

Nas mesmas condições descritas acima, os acusados MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA,
MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO e CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA, conscientes e voluntariamente, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, ao resistirem à ordem de prisão emanada pelos investigadores de Polícia Civil abaixo indicados, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 160893033), Boletim de Ocorrência n.º 2024.175030 (id. 160893035), Termo
de Exibição e Apreensão (id. 160893036), Auto de Constatação de Apreensões (id. 160893308), Termo de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03:

Ainda no mesmo contexto fático, os denunciados MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA e MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO, conscientes e voluntariamente, desacataram funcionários públicos no exercício de suas funções, especificamente os investigadores de Polícia Civil indicados abaixo, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 160893033), Boletim de Ocorrência n.º 2024.175030 (id. 160893035), Termo de Exibição e Apreensão (id. 160893036), Auto de Constatação de Apreensões (id. 160893308), Termo de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a equipe de investigadores da DERF/NM recebeu informações de que no apartamento localizado em cima do comércio HM Motos, nesta cidade, alguns indivíduos estavam guardando drogas e que utilizavam o local para o comércio de entorpecentes.

Ato contínuo, os investigadores foram ao local e, ao se aproximarem, verificaram que uma pessoa estava chegando à entrada do local, onde era aguardado pelo acusado CÍCERO e este, ao perceber a visualizar os policiais, fugiu para o interior do apartamento nº 01.

Em seguida, diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente no local, os policiais adentraram no apartamento onde CÍCERO entrou durante a fuga, sendo também encontrados no local os denunciados MILENE e MAYCON.

Na ocasião, após os policiais avistaram restos de cigarro de maconha, realizaram buscas e localizaram 02 (duas) porções de maconha com o denunciado CÍCERO; mais 18 (dezoito) porções grandes de maconha, 01 (uma) porção grande de cocaína, acompanhada de 07 embalagens
eppendorf

vazias utilizadas para embalar entorpecente, 01 (um) simulacro de arma de fogo, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie; 02 (duas) embalagens
eppendorf
contendo cocaína e 01 (uma) balança de precisão, no quarto do casal MAYCON e MILENI.

Destaca-se que foram apreendidos o total de 27,826 gramas de cocaína (Material A e B) e 203,854 gramas de maconha conforme termo de apreensão de id. 160893036 e Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2024.184443-A01 (id. 160893304).

Consta ainda que os acusados resistiram com violência às ordens emanadas pela equipe policial e, durante as buscas, os denunciados MILENE e MAYCON desacataram os policiais xingando-os.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA e MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (FATO 01), artigos 329, caput, (FATO 02) e 331 (FATO 03), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal; e CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA incurso nas sanções do artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06 (FATO 01), e artigo 329, caput, (FATO 02), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal; razão pela qual o Ministério Público requer seja autuado o presente, procedida a citação dos denunciados para oferta de resposta à acusação escrita nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feitos os devidos interrogatórios e acompanhamento da ação, para no final serem julgados e condenados”.
(ID 255884663)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia

(
absolv
endo
os réus quanto ao delito de resistência
-
art. 329 do Código Penal)
, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante
.

A defesa técnica do apelante Maycon Douglas Fonseca do Nascimento pugna pela absolvição com base em insuficiência de provas, sustentando que o réu apenas residia no local e não tinha ciência das substâncias entorpecentes apreendidas, tampouco de sua destinação à mercancia.

A materialidade delitiva está
devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID
160893309
)
; laudo pericial de constatação de substância entorpecente de
(ID
160893304
)
, que atesta que as substâncias apreendidas pesavam no total 231,68 gramas, com resultado positivo para cocaína (27,826 g) e maconha (203,854 g)
,
entre outros elementos que compõem o acervo fático probatório.

A autoria, por sua vez, revela-se induvidosa.

Embora o
apelante
tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes pertenciam exclusivamente ao corréu Cícero, tal versão se mostra dissociada do conjunto probatório e destituída de verossimilhança.

A
s substâncias ilícitas estavam espalhadas por diversos cômodos da residência em que Maycon coabitava com sua companheira e filhos, inclusive no quarto do casal, onde
foram encontradas
:
“01 porção grande de substância análoga à cocaína, acompanhada de 07 embalagens
eppendorf
vazias utilizadas para embalar entorpecente, 01 simulacro de arma de fogo, e trezentos reais em espécie (sendo duas notas de cem reais e duas notas de cinquenta reais), dentro de uma bolsa; 02 embalagens
eppendorf
cheias de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão, em meio às roupas das crianças”.
(trecho extraído da sentença – ID 25584736)

Ademais, parte dos entorpecentes foi localizada no interior da geladeira e em espaços de uso cotidiano da residência, inclusive entre pertences infantis, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa e reforça o envolvimento direto do acusado com o material armazenado no imóvel.

O
conjunto probatório, nesse contexto, elimina por completo a possibilidade de desconhecimento ou ausência de dolo, evidenciando o inequívoco domínio do fato e a adesão consciente à prática criminosa.

Pois, a
dinâmica dos acontecimentos demonstra, de forma clara e coerente, que Maycon tinha pleno conhecimento da atividade delitiva, tornando
inverossímil a tese de ignorância sobre a existência e a destinação da substância apreendida.

Ademais,
o
s depoimentos dos investigadores da Polícia Civil, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, reforçam esse entendimento.

O policial Vitor Moura afirmou que Maycon estava presente no local onde havia intenso odor de entorpecente e materiais típicos da mercancia de drogas, e que se encontrava em ambiente de convivência familiar, com pleno acesso aos locais de armazenamento. (relatório mídias – ID 255884730)

Já o investigador Gustavo Jose
Pazuch
enfatizou que os objetos apreendidos — balança de precisão, porções de cocaína e pinos — estavam no interior do quarto do casal, em meio às roupas das crianças, sendo inconcebível que Maycon desconhecesse a presença e o propósito dos objetos ali guardados.
(relatório mídias – ID 255884730)

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão
das drogas
são provas idôneas e dotadas de fé pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

Nessa mesma direção é o Enunciado Orientativo nº 08,aprovado pela TCCR, com a seguinte redação:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Registre-se, ainda, que o réu não compartilha relação de parentesco com o corréu Cícero, afastando qualquer presunção de convivência obrigatória ou ignorância inocente quanto aos atos praticados.

Some-se a isso a natureza do crime de tráfico, cuja estrutura típica é de múltiplos verbos alternativos — bastando a prática de um deles para configuração do ilícito penal.

A conduta de “guardar”, “ter em depósito” ou “manter sob sua posse” (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) é por si só suficiente para caracterização do delito, sendo irrelevante, para o tipo penal, a comprovação de ato de venda ou distribuição.

Nesse sentido:

“É desnecessário, para a configuração do delito
de tráfico de drogas
, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas – "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" – para que haja a consumação do ilícito penal
”
(STJ -
AgRg no AREsp 1015742 / SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 27/03/2025
).

Portanto, a negativa de autoria deve ser rechaçada diante do conjunto robusto de provas, do contexto de flagrante delito e da lógica interna dos elementos apreendidos, de modo que a tese defensiva esbarra na inviabilidade probatória e na sua própria fragilidade narrativa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025